Tribunal: TJDFT
Processo: 0762376-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0762376-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUSA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal, com o intuito de obrigar o Recorrido, DISTRITO FEDERAL, a submeter a parte Autora à cirurgia de Artroplastia Primária Total do Joelho, feito nos seguintes termos: “Pede-se: c) a concessão da tutela provisória - por meio da tutela de urgência ou tutela de evidência, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuaais - para condenar o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, fornecer à parte requerente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública , ou , no caso de impossibilidade, em qualquer hospital dda rede particular às expensas do Poder Público”. Não foi realizado pedido de tutela de urgência na inicial. Processado o feito no juízo de origem, no mérito o pedido foi julgado parcialmente procedente para “determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Caso, haja piora comprovada da saúde da paciente, a determinação de prazo para cumprimento poderá ser reanalisada”. No recurso, a parte autora faz pedido de antecipação da tutela recursal para que o Réu a submeta à cirurgia pretendida no prazo de 10 (dez) dias. Processado o recurso, o réu postulou a manutenção da sentença recorrida. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. No caso concreto dos autos, conforme laudo médico emitido, em 17/11/2022, pelo Dr. Bruno F. Gondim, CRM/DF 27289, a cirurgia pleiteada pela Autora é eletiva, porém, a demora na realização do procedimento causa sofrimento mental, físico e psíquico à Recorrente (ID num. 46115656 - pág. 7). Acompanha também a inicial, registro da solicitação da mencionada cirurgia no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, feita pelo Dr. Bruno, com risco azul (eletivo) em 15/09/2002 (ID 46115656 - pág. 08). Com o transcurso do tempo, a classificação do risco no registro em comento foi modificada de risco azul para risco amarelo (urgência) em 08/03/2023 pelo Dr. Landwehrle, da Ortopedia e Traumatologia (HRG), conforme demonstrado pela Recorrente no documento ID num. 46116520. Ressalte-se que, embora o registro SISREG tenha sido juntado aos autos eletrônicos somente após a r. sentença, não se trata de prova nova, ocorrendo apenas a atualização do risco médico, relativo à evolução do quadro clínico da Autora, que deu ensejo à nova classificação. Note-se que a Secretaria de Saúde ao atualizar o registro no SISREG, manteve a data original de inserção da solicitação para realização da cirurgia, qual seja, 15/09/2022. O fundamento da sentença foi o de que “em observância aos ditames da ética médica, aos protocolos internos da instituição hospitalar e às normas que regem os gestores da rede pública, mister que se observe a ordem de prioridade clínica dos pacientes, não podendo a decisão judicial servir de respaldo para preterição de pacientes mais graves”. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso em apreço, impende registrar que, não obstante a Recorrente esteja aguardando na fila da rede pública de saúde para realização de cirurgia desde setembro de 2022, a Autora somente entrou na classificação de urgência em 08/03/2023 (ID num. 46116520), ou seja, há pouco mais de 60 (sessenta) dias. Até então, ela aguardava por um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Dessa forma, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ademais, não há no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Portanto, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente. Diante de todo o exposto, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 14:51:20. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator